Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711910-32.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ALUÍSIO RODRIGUES DE MELO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO e ADESIVO CÍVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. USO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 4. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 5. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS é insuficiente para retirar a obrigação do plano de saúde em cobrir o medicamento Regorafenibe 40 mg, indicado pelo médico assistente. A medicação é registrada na ANVISA e para o tratamento de outros cânceres, não havendo óbice na literatura médica quanto ao seu emprego off label. 6. O valor da causa é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser modificado pelo juiz de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, logo não se sujeita aos efeitos da preclusão. 7. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 292 do Código de Processo Civil, argumentando que o juízo alterou o valor da causa de maneira aleatória, atribuindo valor ínfimo sem fundamentação, quando deveria ser fixado com base no proveito econômico obtido pela parte. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 31395773). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 292 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado ao manter a sentença que concluiu que: “Na forma dos arts. 292, §3o, 337, III e §5o, do mesmo diploma normativo, verifico que o valor atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, motivo pelo qual corrijo o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID 26038382), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O art. 292, §3o, do Código de Processo Civil/2015 autoriza expressamente o magistrado a alterar o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 2. Nos autos da presente ação ordinária, em que se objetiva compelir o ente público a fornecer o procedimento cirúrgico necessário para o tratamento da enfermidade que acomete a parte autora, o Juiz de primeiro grau corrigiu, de ofício, o valor atribuído à causa e declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. As instâncias ordinárias entenderam que o valor atribuído à causa é excessivo e não encontra respaldo em nenhum elemento probatório constante nos autos e procederam à correção com base na tabela do Sistema Único de Saúde, "uma vez que a cirurgia é padronizada e muito provavelmente será realizada pela rede pública de saúde". 4. Considerando a natureza da prestação almejada e a competência absoluta conferida ao Juizados Especiais para processar e julgar as ações de menor complexidade, não há como modificar o julgado, nos moldes pretendidos, por demandar o reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1828986/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/9/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025